Tribunal: TJDFT
Processo: 0722208-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PASEP. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. OBJEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRESCRIÇÃO. DESACOLHIMENTO. TEMA REPETITIVO No 1150. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.1. A presente hipótese consiste em examinar se a) há legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para a demanda e é competente o Juízo singular para seu processamento e b) se podem ser reconhecidos os efeitos do transcurso do prazo prescricional referente à pretensão exercida pelo demandante.2. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada. 2.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os recursos representativos da controvérsia do Tema repetitivo no 1150, fixou a tese no sentido de que o Banco do Brasil conta com "legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo" dessas demandas. 2.2. No mesmo sentido vem se posicionando este Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes. 2.3. Com efeito, a Lei complementar no 8/1970 atribuiu ao Banco do Brasil S/A a gestão das contas individuais vinculadas ao PASEP. Por essa razão a aludida sociedade anônima pode ser demandada por eventual falha no cumprimento de seus deveres como gestora. 2.4. Por decorrência lógica, também deve ser rejeitada a alegação de incompetência absoluta do Juízo singular em razão da suposta necessidade da presença da União no polo passivo da demanda.3. Aplica-se à hipótese o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, pois a presente hipótese não se amolda a nenhuma das situações previstas em tese no art. 206 do mencionado diploma normativo. 3.1. Diante do critério subjetivo da actio nata o momento do conhecimento do fato é o instante em que nasce a pretensão. 3.2. A pretensão exercia por meio da ação, na origem, surgiu no momento em que, após a ocorrência da hipótese legal permissiva da realização de saque na conta do PASEP, o recorrido verificou haver supostas inconsistências entre o saldo apurado e o que deveria estar disponível caso a atualização e remuneração dos valores tivessem sido feitas do modo pretendido pelo demandante. 3.3. Assim, como não se passaram 10 (dez) anos, ou mais, desde o momento do saque do montante de valor controvertido, não houve o transcurso do prazo prescricional. 3.4. No mesmo sentido é a orientação contida nas teses fixadas pela Colenda Corte Superior no julgamento do tema repetitivo no 1150.4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.